Tribunal: CARF
Processo: 18186.732769/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art. 173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I, do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. PROJETO DE LEI DE ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
Mero projeto de lei que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi objeto de sanção pelo Presidente da República não obriga os particulares, nem a Administração Tributária, que atua com base no princípio da legalidade.
EFEITO SUSPENSIVO DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte oportunamente apresentado, o crédito tributário fica com a sua exigibilidade suspensa.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos parágrafos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.732769/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.433 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
CASA DEZ GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO
ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o
lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco
proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I,
do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.732769/2015-10
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732769/2015-10

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. PROJETO DE LEI DE
ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
Mero projeto de lei que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi
objeto de sanção pelo Presidente da República não obriga os particulares, nem
a Administração Tributária, que atua com base no princípio da legalidade.
EFEITO
SUSPENSIVO
DAS
IMPUGNAÇÕES
E
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.
Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte
oportunamente apresentado, o crédito tributário fica com a sua exigibilidade
suspensa.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2003-
002.431, de 28 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo 16592.726381/2015-62,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento e
manteve a exigência do crédito tributário lançado, relativo a exigência de multas por atraso na
entrega por parte da recorrente das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-calendário em questão.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732769/2015-10

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido, bem assim os fundamentos e a ementa da decisão de primeiro
grau.
Cientificado da decisão de piso, o recorrente interpôs recurso voluntário no qual
repisa os argumentos da impugnação e aduz, em síntese: nulidade por instabilidade do sistema
eletrônico de transmissão, caráter educativo da multa, função orientadora e não punitiva da
fiscalização, decadência, denúncia espontânea pois a GFIP foi apresentada ainda que a destempo
e a existência de projeto de lei propondo a anistia da penalidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Preliminares
Suscita como matéria preliminar passível de vir a ser apreciada no
presente contexto apenas a de nulidade do Auto de Infração, pelas razões
que indica em sua peça recursal, já que o instituto da decadência por se
tratar de extinção do crédito tributário, ex-vi do artigo 156, V, do CTN,
combinado com o artigo 487, II, do CPC, será enfrentado no mérito.
Nulidade do Auto de Infração
O recorrente alega para fundamentar o seu pedido de nulidade do Auto
de Infração de que na época teria havido instabilidade no sistema da
Caixa Econômica Federal que administra o sistema da GFIP.
Que, segundo afirma, era comum a Caixa Econômica Federal ou a
Previdência Social perderem dados inseridos nos arquivos GFIP,
bloqueando a emissão de certidões, inclusive. Que a RFB tinha o
entendimento de que não precisava multar/autuar as empresas que
entregavam a GFIP em atraso.
A despeito do quanto adredemente exposto, tais argumentos não são
fortes para que seja decretada a nulidade do Auto de Infração que ora está
sendo objurgado pelo presente recurso voluntário, destarte razão não
assiste ao mesmo.
Bom que se ressalte, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as
hipóteses de nulidade do lançamento são as que se encontram previstas
numerus clausus no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, vazadas nos
seguintes termos:

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732769/2015-10

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
De tal modo, afasto a presente preliminar.
Mérito
Nulidade por ter havido ocorrido o prazo decadencial para lançamento
O recorrente alega a decadência do direito de lançar as multas, invocando
a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
No direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal
proceda ao lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art.
150, § 4o, quanto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
(CTN), sendo que o art. 150 trata de hipótese de contagem de prazo
decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é
o caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de
obrigação acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para
constituição encontra-se no art. 173, inciso I, do CTN, matéria sobre a
qual este Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula no
seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, tomando-se como
exemplo a competência mais antiga que se discute no presente processo, qual
seja 01/2010, a contagem do prazo em que o Fisco teria o direito de efetuar o
lançamento da multa (já que a entrega se deu em atraso) iniciou-se em
01/01/2011 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado), encerrando-se em 31/12/2015 (5 anos). Considerando
que a ciência do lançamento ocorreu antes dessa data, não há que se falar em
decadência.
Destarte, rejeito a presente argumentação.
Da alteração no critério jurídico de interpretação
O recorrente alega que houve mudança do critério jurídico de
interpretação adotado pela autoridade fiscal quando do lançamento,
invocando o artigo 146 do CTN, considerando a demora para se efetuar o
lançamento.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP
passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-
A na Lei no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no 449, de 3
de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732769/2015-10

forma que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento
observou este único critério, pois foi efetuado com base nos exatos
termos ali previstos.
Também não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da
penalidade, sendo incabível, para fins de cancelamento da infração, a
alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento
da multa por atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha
sido efetuado com observância do prazo decadencial previsto no art. 173,
I, do CTN, o que aconteceu. Se sua efetivação não se deu antes, não se
pode atribuir tal fato a mudança de entendimento, mas à possibilidade de
gerenciamento e controle administrativos a partir dos recursos humanos e
materiais disponíveis.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega em seu benefício o instituto da denúncia espontânea
da infração, já que, como afirma, teria entregue as declarações em atraso,
contudo o teria feito espontaneamente.
Razão não assiste ao recorrente.
No caso vertente nos autos, não há que se falar aqui em denúncia
espontânea da infração, instituto que se encontra previsto no art. 138 da
Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que
quando da apresentação em atraso das GFIP já teria havido a sua
consumação, constituindo-se, de tal modo, em um fato não passível de
correção pela denúncia espontânea.
Esse entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de
infração de caráter puramente formal e que seja totalmente desvinculada
do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se, como
exemplo, o seguinte aresto:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
A presente matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este
Conselho, que, inclusive, já editou Súmula de caráter vinculante a
respeito da matéria, ou seja, que se encontra vazada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no
49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732769/2015-10

Rejeita-se a presente tese defensiva.
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente em seu socorro que não teria sido intimado
previamente ao procedimento do lançamento, conforme determina o art.
32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, como se observa, o
lançamento vergastado foi efetuado com base nas declarações
apresentadas pelo próprio recorrente, de forma que quando do
lançamento o Fisco já dispunha dos elementos suficientes para proceder a
constituição do crédito tributário relativamente à infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que, por seu turno, dispensa a
intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja a sua redação:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”.
Se o contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo
que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses:
deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No
presente caso, foi aplicada corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ... entrega após o
prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo
recorrente não possui efeito vinculante em relação à Administração
Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e nos
limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do
CTN c/c art. 506 da Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Deve se afastar, como consequência, a presente alegação.
Da existência de projetos de lei anistiando as multas – PL 7512/2014
A existência de projetos de lei que anulariam os valores das multas que
se discute nos presentes autos em nada influencia neste julgamento, já
que, repetindo, são apenas projetos, de forma que não existem tais leis no
nosso ordenamento.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732769/2015-10

Conforme inteligência do art. 66, caput, da Constituição da República, o
projeto de lei somente adquire força jurígena após conclusão da votação
pelas Casas do Congresso Nacional e promulgação pelo Presidente da
República, de forma que, tratando-se apenas de projeto de lei, não pode
ser invocado pelo recorrente para se eximir da penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória que lhe fora aplicada.
De se rejeitar, como consectário, o presente argumento.
Do efeito suspensivo da exibilidade do crédito tributário requerido
Característica ínsita às impugnações e recursos administrativos é o efeito
suspensivo da exigibilidade do crédito tributário que se encontra
pendente de julgamento, de acordo com artigo 151, III, do CTN, destarte
não carece o requerimento levado a efeito pelo ora recorrente no .
“Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte oportunamente
apresentado, o crédito fica com a sua exigibilidade suspensa por força do art.
151, III, do CTN. Cuida-se de um efeito automático da defesa tempestiva
apresentada no âmbito do processo administrativo-fiscal (...).” (Leandro
Paulsen, in Curso de Direito Tributário, 2018, p. 254/255) (negrito e sublinhado
não constam do original)..
Microempresas e empresas de pequeno porte – fiscalização orientadora -
dupla visita
Alega o recorrente nulidade do lançamento por inobservância à
legislação, em especial ao art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006,
que
trata
da
fiscalização
orientadora
para
microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de
dupla visita para lavratura de autos de infração.
Não assiste razão ao recorrente. O caput do dispositivo remete à
fiscalização em relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo. Ainda de acordo
com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos e, no que concerne a obrigações acessórias, o § 5o estabelece que
o critério de dupla visita aplica-se à lavratura de multa por seu
descumprimento quando relativa às matérias previstas no caput do
dispositivo, ou seja, matérias que envolvam aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo
e de uso e ocupação do solo.
Considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetuado
observando os estritos termos previstos no art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, e não incidiu nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
procedente é o lançamento.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP ou
entrega intempestiva.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732769/2015-10

O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de
saber se o recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação
aplicável para fins da apresentação tempestiva da GFIP relativa ao ano-
calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em face da sua
confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação
acessória, destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da
autoridade de piso.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois,
tendo por objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o
cometimento de uma infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento
da obrigação principal (não pagamento de tributo) como no descumprimento de
uma obrigação acessória.” (Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário.
7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204 (negrito e sublinhado não constam do
original).
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da
penalidade quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que
apresentá-la com incorreções ou omissões, calculada de acordo com os
seus incisos e respectivos parágrafos.
Destarte, não há como prover o presente recurso voluntário, devendo o
acórdão proferido pela autoridade de piso permanecer hígido em nosso
ordenamento jurídico pelas suas próprias razões de fato e de direito.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo o crédito tributário tal como lançado.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima - Presidente Redator

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital